Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-85.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701658-85.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA FERNANDA DA SILVA APELADO: FOTO SHOW EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Comprovado o óbito do patrono da apelada, Foto Show Eventos Ltda (id. 70853785), reconheço a ocorrência de evento alheio à vontade da parte, tal como descrito no art.223, §1o, do CPC. Assim, DEFIRO o pedido de reabertura do prazo, conforme pleito contido no ID 70853780, observadas as providências cabíveis. A Secretaria também deverá promover a inclusão do nome do novo Advogado com as alterações pertinentes no Pje. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator